Tribunal: TJDFT
Processo: 0745483-37.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0745483-37.2023.8.07.0001 RECORRENTE: MARCIA FERNANDA TEIXEIRA QUEIROZ RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE INDISPONIBILIDADE DE BEM IMÓVEL. ORDEM DECRETADA EM CAUTELAR DE AÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONHECIMENTO DO RECURSO. APARTAMENTO UTILIZADO EM CONTEXTO DE TRAFICANCIA. PENA DE PERDIMENTO. BEM ADQUIRIDO EM REGIME DE COMUNHÃO PARCIAL DE BENS E GRAVADO COM CLÁUSULA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. IRRELEVANCIA. REGRA CONSTITUCIONAL. PREJUIZOS DESTA DECISÃO. AÇÃO CIVIL PRÓPRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Tratando-se de recurso contra decisão com força de definitiva (art. 593, I, do CPP), conhece-se deste recurso de apelação. 2. Nos termos do art. 243, parágrafo único, da Constituição, “todo e qualquer bem de valor econômico apreendido em decorrência do tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e da exploração de trabalho escravo será confiscado e reverterá a fundo especial com destinação específica, na forma da lei”. 2.1. A lei maior não traz qualquer ressalva quanto a existência de coproprietários no bem, o que permite a decretação de seu perdimento independentemente da participação dos demais proprietários ou mesmo do credor fiduciário no evento que deu causa a pena. Precedentes do STJ. 3. Eventuais prejuízos decorrentes da perda do bem envolvido em atividades criminosas devem ser apurados em ação civil própria. 4. Recurso de apelação conhecido, mas desprovido. A recorrente aponta violação artigo 619 do CPP, sustentando negativa de prestação jurisdicional. Em que pese a interposição fundada na alínea “c” do autorizador constitucional, não colaciona os supostos paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 619 do Código de Processo Penal, pois "não há falar em violação do artigo 619 do Código de Processo Penal se o Tribunal de origem decidiu as questões suscitadas pela parte em decisão suficientemente motivada, inexistindo omissão, contradição, obscuridade ou ambiguidade” (AgRg no AREsp n. 2.295.396/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo. É assente na Corte Superior que “para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas, como no caso” (AgInt no AREsp n. 2.253.967/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017